Tribunal: CARF
Processo: 15463.721580/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.721580/2013-25
ACÓRDÃO
2002-009.723 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THEREZINHA SOARES GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.COMPROVAÇÃO
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.723 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721580/2013-25
2

OBJETO
O contribuinte acima identificado apresentou impugnação em razão da
Notificação de Lançamento relativa ao IRPF exercício 2012, oriunda da revisão de
sua declaração de ajuste anual.
Foi lançado imposto suplementar no valor de R$ 2.444,30, em decorrência da
glosa do valor de R$ 17.437,80 deduzido, indevidamente, a titulo de Despesas
Médicas, declaradas como pagas a CHRISTY PARTICIPAÇÕES LTDA, por falta de
identificação dos beneficiários do plano de saúde.
IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que o valor glosado
decorre de pagamentos mensais descontados nos recibos, RPA, por ela emitidos
contra a empresa Christy Participações LTDA, conforme comprovantes constantes
do ANEXO II, que são como constam do ANEXO III, totalizando R$ 17.437,80.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 03/07/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas nos
autos
d) os documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 17.437,80, por falta de identificação dos beneficiários do plano de saúde.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.723 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721580/2013-25
3
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Portanto, as despesas médicas dedutíveis com plano de saúde são aquelas que
tenham como beneficiário a contribuinte e/ou seus dependentes.
Em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2011, a contribuinte não
informou nenhum dependente (fls. 24/29), logo seriam dedutíveis apenas as despesas médicas
com plano de saúde da própria contribuinte.
Compulsando os autos, entendo que o Anexo III (fls. 39/50) comprova que a
despesa médica com plano de saúde é da própria contribuinte, logo deve ser restabelecida a
dedução de despesas médicas de R$ 17.437,80
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.723 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721580/2013-25
4

Fl. 120
DF CARF MF
Original